Tribunal: TJMT
Processo: 1020246-17.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020246-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONFRONTO DE MATERIAL VOCAL DOS INTERLOCUTORES DA ESCUTA TELEFÔNICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando puder ser aferida mediante o manejo de outros instrumentos probatórios e, ainda, diante da inexistência de previsão na Lei n. 9.296/96
(
HC
AgRg no AREsp n. 1281062/SP).

“A produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador, de maneira que, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências necessárias devem ser deferidas. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegado.”
(TJMT,
HC
n. N.U 1008380-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8.6.2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bruno Henrique Nogueira Franco em favor de
Renildo Silva Rios,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante relata que o paciente está sendo processado pela suposta prática delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Ressalta que na ação penal, em que o paciente compõe o polo passivo (ação penal n. 0013241-67.2014.811.0002 – código 346773), a defesa requereu a realização de diligências, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, para que fosse realizada perícia no timbre de voz das ligações captadas por meio de interceptações telefônicas, por existirem dúvidas quanto à licitude destas, o que foi indeferido pela autoridade acoimada coatora.

Diante disso, sustenta a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois entende que o referido indeferimento constitui violação do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, além de afronta ao princípio do devido processo legal, dificultando a defesa técnica em sede de memoriais.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, para que seja deferida a realização de perícia no timbre de voz presentes nas ligações, suspendendo-se a apresentação dos memoriais até o julgamento do
writ
.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 180653847).

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do Id. 180669152 ao Id. 180669155.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 180736668).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 181443675).

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roberto Aparecido Turin manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Sumário
: Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico (art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06) – Impetração de
habeas corpus
sustentando Perícia indeferida – Alegada nulidade do processo por cerceamento de defesa – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Ab initio
, verifico o preenchimento dos requisitos essenciais para o processamento desta augusta ação constitucional, razão pela qual reconheço sua adequabilidade.

Compulsando detidamente os autos, constato que o presente
writ
possui como principal objetivo a realização de perícia de timbre de voz nas interceptações telefônicas procedidas nos autos da persecução penal, porquanto a autoridade coatora, em resposta aos requerimentos advindos da fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido.

Inicialmente, em respeito à dialética, destaco que a decisão objurgada está assim fundamentada,
in verbis
:

“(...) De fato, na audiência de instrução foi deferida a realização da perícia de voz do acusado RENILDO SILVA RIOS.

Entretanto, após a colheita dos elementos probatórios com as oitivas das testemunhas indicadas pelas partes e interrogatório do acusado, a perícia de voz para reconhecimento vocal das interceptações telefônicas se mostra desnecessária, visto que referida perícia constitui apenas um entre os elementos que serão explorados pelas partes e posteriormente sopesados para esclarecer os fatos quando da prolação a sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas quando pode ser aferida por outros meios de provas, aliado ainda ao fato da ausência de previsão legal da perícia na Lei n. 9.296/1996.

Confiram-se.

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INQUÉRITO FORMALMENTE INSTAURADO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. [...] 3. Ainda conforme a firme orientação desta Casa, é prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996”. (HC n. 274.969/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 23/4/2014). Destaquei.

"[...] Ademais, a Lei 9.296/96 sequer exige a realização de perícia das gravações para identificação das pessoas envolvidas no diálogo. O art. 6º estabelece que "a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação", podendo ou não, nos termos do art. 7º, "requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público". Não obrigatória e desnecessária, portanto, a realização da perícia requerida pela defesa, ainda mais quando há outros elementos de prova a comprovar a efetiva participação do réu no delito investigado. Neste sentido: HC 171.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013; HC 141.062/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 03/11/2011.

Nesses termos, revogo a decisão que deferiu a realização da perícia de voz do acusado RENILDO SILVA RIOS, determinando a remessa dos autos às partes para alegações finais por memoriais. (...)”

Ainda, para melhor compreensão da questão posta em julgamento destaco trechos das informações prestadas pela autoridade coatora. Confira-se:

“Após a deflagração da Operação Abadom, o Ministério Púbico, no uso de suas atribuições, ofereceu denúncia em face de 15 (quinze) réus, entre eles o ora
paciente
, atribuindo-lhe a prática, em tese, dos os crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na data de
10/04/2017
foi realizada audiência de instrução, momento em que foram inquiridas as testemunhas de acusação
Juliana Chiquito Palhares, Alana Derlene Sousa Cardoso
e
Gustavo Garcia Francisco
. Em seguida, as partes desistiram das testemunhas faltantes. A vista disso, procedeu-se o interrogatório do
paciente RENILDO SILVA RIOS
. Aberta a fala ao causídico, este requereu a realização de confronto de material vocal, o que foi deferido.

Na sequência, especificamente no dia
17/04/2017
, este Juízo indicou os quesitos, abriu vista às partes e determinou a intimação da Autoridade Policial para designar dia e hora para a coleta do material visando à realização da perícia de voz do
paciente.

A defesa apresentou os quesitos, a saber, “A voz do réu coincide com a voz dos áudios incertos nas interceptações telefônicas?; Qual o método aplicado à perícia?; Há ruídos que confundem o timbre de voz?; Qual a probabilidade de acerto da perícia?; Quais são os ruídos apresentados na interceptação telefônica? Qual o IME dos aparelhos?; Qual o tipo de aparelho apresentado nas interceptações telefônicas?”. O
Parquet,
por outro lado, adotou os mesmos quesitos deste Juízo.

No dia
19/04/2018
, este Magistrado requisitou esclarecimentos à POLITEC/MT acerca da celeridade quando à efetivação da perícia pendente nos autos. Na data de
22/08/2018
, o Secretário de Estado de Segurança Pública, mencionou que após análise do pleito expedido, a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo da POLITEC/MT sugeriu a delimitação dos áudios na solicitação da perícia de voz, o que foi prontamente atendido por este Juízo, indicando, especificamente os áudios que, em tese, foram enviados pelo
paciente.

Na data
07/01/2019
, novamente, este Magistrado determinou ao Gerente do Departamento que, no prazo 05 (cinco) dias, respondesse o ofício e justificasse o motivo da demora no cumprimento da ordem, informando ainda eventual previsão de realização da perícia. Posteriormente, aportou nos autos resposta do perito esclarecendo que devido à complexidade e multidisciplinariedade deste exame e a escassez de peritos com
expertise
para averiguação, há grande atraso na confecção da perícia dessa natureza. Explicou ainda que, inicialmente, os peritos analisam as características da voz questionada, determinam a viabilidade do exame e, caso seja viável, levantam os pontos característicos da fala e voz questionada para então solicitar a colheita de padrão, análise essa que demanda maior dedicação e tempo.

Na data
27/02/2019,
compreendendo as justificativas apresentadas, foi determinado à Secretaria que aguardasse a realização da perícia pelo prazo de 30 (trinta) dias e, após o decurso do prazo, fossem requisitadas novas informações e eventual previsão de entrega do laudo. Feito isso, na data
30/11/2022
aportou nova resposta do perito requerendo alguns esclarecimentos para proceder à análise de viabilidade do material e realização de perícia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu, no dia
30/05/2023,
que fosse estipulado prazo razoável para realização do trabalho pericial, levando em consideração a complexidade do exame, e ainda, a urgência de sua conclusão, em razão do grave risco de maior demora no presente feito.

No dia
15/08/2023
, este Juízo revogou a decisão que deferiu a realização da perícia de voz do
paciente RENILDO SILVA RIOS
, determinando a remessa dos autos às partes para apresentação de memorais escritos. Como fundamento, além da evidente demora na prestação jurisdicional que, devido ao pedido do causídico, aguarda mais de 06 (seis) anos a finalização da perícia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz ser prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas quando pode ser aferido por outros meios de provas, aliado ainda ao fato da ausência de previsão legal da perícia na Lei nº 9.296/1996.

Assim sendo, o feito encontra-se atualmente com vista ao Ministério Público para apresentação dos memorais escritos, nos termos do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.”

Eminentes pares, a despeito da argumentação expendida pela defesa, entendo que a ordem não merece guarida.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando puder ser aferida mediante o manejo de outros instrumentos probatórios e, ainda, diante da inexistência de previsão na Lei n. 9.296/96.

Vejamos, pois, alguns julgados que sintetizam a matéria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E EXCLUSÃO DA MAJORANTE. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES. DESNECESSIDADE.
EXAME DE PERÍCIA DE VOZ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E FALTA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 402 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ANULAÇÃO INTEGRAL DO INTERROGATÓRIO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS INCIDÊNCIA SÚMULA 182/STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVERSÃO DO FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático pelo relator não implica cerceamento de defesa, por eventual supressão do direito do patrono realizar sustentação oral, quando o acórdão combatido estiver em consonância com a jurisprudência predominante da Corte, nos termos do regimento interno e Súmula 568/STJ. 2. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental. 3. Tendo as instâncias de origem concluído, após detido exame do acervo fático-probatório dos autos, comprovada a transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, não há como rever tal conclusão na via eleita, para afastar a competência da Justiça Federal ou mesmo para excluir a causa de aumento, prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é desnecessária a degravação integral dos diálogos interceptados, mormente porque disponibilizado o seu acesso à defesa. 5.
Despicienda a perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas, sendo incabível o revolvimento do acervo probatório para fins de identificação do interlocutor ante a Súmula 7/STJ.
6. Tratando-se de fatos investigados que se mostram complexos por envolver questão relativa a tráfico internacional praticado por associação criminosa com grande número de integrantes, é licita a sua prorrogação por mais de uma vez, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida, lastreada em fundamentos concretos. 7. Não se evidencia carência de fundamentação nas decisões que autorizaram as as interceptações telefônicas, porquanto lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei 9.296/96. 8. É afastada a inépcia da denúncia, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, com descrição dos fatos de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa dos acusados, sendo despicienda a descrição pormenorizada das condutas mormente quando se tratar de organização criminosa formada por vários agentes voltada ao tráfico internacional de drogas. 9. Considerando que o procedimento da Lei 11.343/06 não dispõe a fase de diligências complementares do art. 402 do CPP, inexiste cerceamento de defesa pela não oportunização da medida, dada a falta de previsão legal, considerando-se, ainda, que sequer requerido pela defesa ao término da instrução processual, fato que acarreta a preclusão. 10. Quanto à pretendida anulação do interrogatório, a matéria não merece ser conhecida, na medida em que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, por analogia. 11. Concluindo o Tribunal de origem pelo reconhecimento da autoria e materialidade delitiva, com base nas provas produzidas nos autos, a alteração do julgado para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 12. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, a elevada quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 13. Constatada na origem a apreensão de 632 kg de cocaína, não há falar em ofensa à proporcionalidade, na fixação da pena-base, tendo em vista o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas, uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado. 14. Tendo a Corte a quo negado a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por concluir que o réu integrava organização criminosa diante das circunstâncias fáticas, a pretendida revisão do julgamento implicaria reavaliação do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 15. Agravos regimentais de V. J e A. L. de A improvidos e agravo regimental de N. F. de L parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1281062 SP 2018/0093398-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 17.12.2019, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 3.2.2020) – destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NAS INTERCEPTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 568/STJ. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO E ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I – O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade.
II - In casu, verificou-se que inexiste a alegada ilegalidade apontada pela defesa, na medida em que não há na lei de interceptações telefônicas qualquer exigência quanto à realização de perícia, ainda mais porque a voz do recorrente foi comparada e, desse cotejo, o acórdão recorrido afirmou que “a voz do denunciado Adriano foi reconhecida, sem sombra de dúvida e com absoluta certeza, por um dos policiais que participou da investigação (fls. 134). Ademais, é possível comparar os áudios com o interrogatório, de maneira que não resta nenhuma dúvida sobre a autoria daqueles (fls. 137 e 193)” (fl. 471). Precedentes.
III - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Gaúcha, de que há provas a embasar a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1851861/RS, Rel. Ministro Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.3.2020).

Outrossim, tenho como idôneos os fundamentos expedidos pelo magistrado presidente do feito originário no que se refere ao deferimento ou não de diligências requerias pelas partes, pois é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, consoante preconiza o art. 400, § 1º do Código de Processo Penal que assim dispõe:

“
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

Nesse cenário, não verifico constrangimento ilegal, uma vez que o indeferimento das diligencias pleiteadas encontram-se satisfatoriamente justificadas, em atendimento às normas contidas no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, sem maiores delongas, por não constatar nenhuma ilegalidade a ser sanada em sede de
habeas corpus
e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023